Tribunal: STF
Processo: HC 188820
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (petição edoc. 152): Trata-se de habeas corpus coletivo, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de todas as pessoas presas em locais acima da sua capacidade, as quais sejam integrantes de grupos de risco para a COVID-19 e não tenham praticado crimes com violência ou grave ameaça, em que aponta como autoridades coatoras o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior Eleitoral, todos os Tribunais de Justiça dos Estados (AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO), todos os Tribunais Regionais Federais das Cinco Regiões (1ª Região, 2ª Região, 3ª Região, 4º Região, 5ª Região), Juízos Criminais Federais, Juízos Criminais Estaduais e Juízos de Execução Penal Federais e Juízos de Execução Penal Estaduais.
     Foi deferido, posteriormente, o ingresso do Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS) no polo ativo da presente impetração, com fulcro no art. 134, § 4º, da CF e arts. 64 e 106 da LC 80/94.
    Sobrevém, nesta oportunidade, pedido de admissão neste feito, como amicus curiae, formulado pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – ANADEP (eDoc. 152). Sustenta, em suma, que, conforme estatuto social da entidade, possui representatividade em âmbito nacional. Argumenta que, segundo estatuto, “atua na defesa dos objetivos da Defensoria Pública, enquanto instituição do Estado, bem como, especificamente, na defesa de toda pessoa ou grupo que esteja em situação de vulnerabilidade”. Aduz que estão presentes os requisitos constantes no art. 138, caput, do CPC. 
    É o relatório. Decido. 
    De início, destaco que a figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais.
    Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.
    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”. (ADI 3460-ED, rel. min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.03.2015)
    Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pelo art. 138 do CPC/2015, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.
    A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem assim a respectiva transcendência, e de sua nítida relação com as normas constitucionais. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação, e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão. 
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 724.347-ED (rel. min. Roberto Barroso, DJe de 08.06.2015), RE 590.415 (rel. min. Roberto Barroso, DJe de 24.03.2015), RE 631.053 (rel. min. Celso de Mello, DJe de 16.12.2014), RE 608.482 (rel. min. Teori Zavascki, DJe de 08.09.2014), ADI 4874 (rel. min. Rosa Weber, DJ de 03.10.2013), RE 566.349 (rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 06.06.2013) e ADI 4264 (rel. min. Ricardo Lewandoski, DJe de 31.08.2011).
    Ademais, registro que o desate da questão de fundo detém pertinência com as finalidades às quais se dedicam o postulante, daí se projetando relevantes contribuições à pluralização do debate. No mais, a fundamentação do pedido afigura-se suficiente para demonstrar a representatividade da entidade e, assim, sustentar a admissão desejada.
    Ante o exposto, à luz dessas considerações, e com supedâneo no art. 138 do CPC c/c art. 3º do CPP, defiro o pedido de admissão, na qualidade de amicus curiae, deduzido pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – ANADEP (eDoc. 152), sendo-lhe permitido manifestar, por escrito ou oralmente, no presente feito (art. 138, § 2º, CPC). 
    À Secretaria para que proceda às anotações e demais providências necessárias.
    Anote-se. Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente